Tribunal: TJDFT
Processo: 0036022-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. A Vara de Ações Previdenciárias informou que o pagamento da preferência constitucional deferida corresponde ao valor integral devido ao autor, que não ultrapassa o limite constitucional, nos termos do Ofício 292/2020/VAPREVI (ID 16452300, 16452301). É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação quanto ao autor, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao credor CARLOS CASSIO RAMALHO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do credor CARLOS CASSIO RAMALHO da relação de credores deste precatório no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 03 de junho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios